Tribunal: TJPA
Processo: 0812004-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812004-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE
ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA DIRIMIR QUESTÕES AFETAS AOS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA APTA À CONCESSÃO
EX OFFÍCIO
DA ORDEM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo
Exmº Sr Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus,
com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
CARLOS PANTOJA DA SILVA
,
contra decisão monocrática que
não conheceu
da ordem impetrada.

O
writ
foi interposto em favor do ora agravante visando a anulação da sessão do Tribunal do Júri, ocorrida em 22/08/2022, pois, alega, o paciente teria sofrido cerceamento de defesa em razão da exibição de documento fora do prazo legal pelo representante do Ministério Público
, não sendo o feito conhecido por esta relatora ante a
ausência de ilegalidade manifesta, a propiciar a concessão
ex officio
da ordem, e por existir recurso próprio ao caso posto, qual seja, recurso de apelação, conforme decisão proferida em ID 11116989.

Alegou o agravante
, em síntese, que o entendimento do STJ é no sentido da possibilidade de ser utilizado o
habeas corpus
quando este for utilizado para proteger

a liberdade individual

ou quando contiver pedido diferente do recurso de apelação e que tenha reflexo na liberdade do paciente e que a defesa aguardava a manifestação da Seção de Direito Penal sobre o mérito do
HC
, impetrado em 25/08/2022, sendo a apelação apresentada em 31/08/2022, não sendo o pedido de anulação do júri objeto do apelo, mas tão somente do
HC
, tendo a defesa deixado de alegar o pedido de nulidade do júri em preliminar da apelação uma vez que esta relatora afirmou que tal pedido, denegado em sede de liminar, poderia ser revisto por ocasião do julgamento do mérito do writ.

Afirma que o habeas corpus antecedeu o recurso de apelação e, na expectativa de ter o mérito julgado - sobre o pedido de anulação do júri, deixou de formular o mesmo pedido como preliminar da apelação, devendo o mérito do writ ser julgado para que não haja prejuízo à defesa, mormente pelo fato de o
HC
contemplar pedido diverso daquele constante no recurso de apelação.

Requereu o recebimento do Agravo e a reconsideração da decisão que não conheceu da ordem ou que, em sendo mantida a decisão de não conhecimento, que seja o presente submetido à Seção de Direito Penal, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJ/PA.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 11279580, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo, para que seja mantida a decisão que não conheceu do
habeas corpus
.

VOTO

Destaco, inicialmente, que mantenho a decisão de não conhecimento do
habeas corpus
, pois,
pacífico é o entendimento jurisprudencial de que não cabe a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, evidenciando manifesta banalização do remédio heroico, em prejuízo à finalidade constitucional deste.

No caso, o impetrante pretende discutir pela via estreita do
habeas corpus
- inadequada ao fim que colima - matéria afeta à nulidade supostamente ocorrida durante a sessão do Tribunal do Júri, mas para a qual há recurso próprio, sendo este o recurso de apelação, conforme expressamente disposto no art. 593, III, do CPP, estando assim disposto:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

III – das decisões do Tribunal do Júri (...)

Ressalto que das alegações defensivas e dos documentos acostados aos autos, não se observa ilegalidade manifesta a levar à concessão
ex ofício
da ordem e, havendo recurso próprio para dirimir tal demanda, incabível o conhecimento do
mandamus
. Assim, a decisão que não conheceu deste há que ser mantida, não advindo razão ao agravante.

Ressalto que já está consolidado, pela doutrina e pela jurisprudência, o entendimento de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL
. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder ( CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 4. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática de contravenção penal prevista no artigo 42, I e III, do Decreto-Lei 3.688/1941. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7.
O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - HC: 188243 SP 0097458-30.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/09/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO HC COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS JÁ EXAMINADOS EM OUTRAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nos domínios de sua competência originária, processar e julgar Habeas Corpus impetrado contra ato de órgão ou autoridade não inserida no rol do art. 105, I, c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Existindo, no ordenamento jurídico pátrio, recurso cabível para impugnar o acórdão proferido pela Corte Estadual,
não se autoriza o emprego do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apto a justificar a concessão de ofício, circunstância não evidenciada no presente caso
. 3. A estreita via do remédio heróico não se revela adequada para se rever fatos e provas já valorados em outras instâncias judiciais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC: 527482 SP 2019/0242319-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, notadamente a ameaça ao direito de locomoção do paciente. 2. Caso concreto em que não há a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção da paciente, não sendo possível, desse modo, o manejo do habeas corpus.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC: 459618 SP 2018/0176114-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Assim, não há razão à retratação da decisão monocrática proferida.

No que concerne à alegação de que no recurso de apelação manejado a defesa não formulou preliminar de nulidade em razão de esta relatora ter afirmado, ao denegar a liminar, que poderia rever tal entendimento quando da apreciação do mérito, não vejo qualquer ilegalidade, pois a análise do mérito efetivamente propiciaria manifestação acerca da questão, porém, ao não ser conhecido o
mandamus
, por óbvio não haveria como se proferir decisão acerca da matéria, ressaltando, por oportuno, que
o Regimento Interno prevê a possibilidade de o relator indeferir liminarmente a inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, nos termos do art. 178, o que efetivamente se enquadra no presente caso.

Acerca do não provimento ao agravo se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“É certo que, a via eleita pelo recorrente, com o fim de obter a nulidade do júri, é

inadequada, pois, o

Habeas Corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão

de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para

resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum

ato arbitrário ou ilegal,

o que

não é certamente o caso dos autos.

Conforme ressaltado no habeas corpus,

a Defesa do paciente manejou recurso de

Apelação
, entretanto, deixou de fora a preliminar de nulidade, acreditando que seria analisada em

habeas corpus. Nesse caso, não há razão para pedido de retratação.
”

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/10/2022